Tribunal: STF
Processo: RE 1255123
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV DOS VALORES EM CRUZEIROS REAIS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE SALARIAL. CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO REAL PARA A URV. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPRESCINDÍVEL PARA ANÁLISE DA CORREÇÃO DA CONVERSÃO REALIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA QUE SE ANULA. CONHECIMENTO DO RECURSO E SEU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557, § 1º-A DO C.P.C.” (Doc. 2, p. 13)
    Os embargos de declaração foram desprovidos (Doc. 2, p. 51).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, X, e 84, II e VI, da Constituição Federal (Doc. 2, p. 75-89).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. 
    O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 2, p. 112). 
    É o relatório. DECIDO. 
    Cuida-se, na origem, de ação revisional de remuneração, proposta por servidor público, com objetivo de receber diferenças decorrentes da conversão do salário de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor - URV, conforme fixado pela Lei 8.880/1994. 
    O Tribunal de origem anulou a sentença (Doc. 1, p. 24-26) e determinou o retorno dos autos para produção de provas necessárias à “averiguação da correta conversão da moeda pelo ente estatal nos vencimentos do servidor” (Doc. 2, p. 16). Contudo, nas razões do recurso extraordinário, o recorrente não ataca os fundamentos do acórdão ora recorrido, limitando-se a discorrer sobre o mérito da causa.
    Assim, verifico que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do STF, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 284 do STF, na qual faz referência à Súmula 287 do STF:
    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente